Tribunal: STF
Processo: ARE 1470002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. PERCENTUAL DE 21,7%. SERVIDORES VINCULADOS A OUTRO SINDICATO. ILEGITIMIDADE. MESMOS ARGUMENTOS. INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. 1. A parte agravante não trouxe elementos aptos a reformar a decisão recorrida, uma vez que embasou seu recurso unicamente nos termos já devidamente rechaçados anteriormente na decisão monocrática. 2. havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e representa diretamente os servidores dos quadros da Polícia Civil do Estado do Maranhão, qual seja, o Sindicato dos Policias Civis do Estado do Maranhão (SINPOLMA), forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravantes para executarem individualmente a obrigação de fazer contida na sentença da Ação Coletiva (Processo nº 37.012-80.2009.8.10.0001) proposta pelo SINTSEP-MA, tendo em vista a vedação decorrente do princípio da unicidade sindical. 3. Com efeito, a Carta Magna veda “a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município” (art. 8º, II). 4. Não se sustentam, pois, as razões da parte agravante, motivo pelo qual a manutenção da decisão que negou provimento ao apelo é medida que se impõe. 5. Agravo interno desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, incisos I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O agravo interno deve ser desprovido.



    Nos termos do já mencionado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento” (AgInt no REsp 1689334/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). Precedentes: AgRg no REsp 1153359/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/3/2010, DJe 12/4/2010; REsp 1270266/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/12/2011, DJe 13/12/2011; e REsp 936.229/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe 16/3/2009.



    No caso dos autos, a parte agravante, no afã de comprovar a sua condição de integrante da categoria beneficiada pelo título judicial, sustenta que o SINTSEP-MA abarca todos os servidores públicos estaduais, razão por que poderia, a seu entender, executar individualmente o acórdão que determinou a implantação do percentual de 21,7% na remuneração dos beneficiados.



    Ocorre que o momento adequado para identificar (individualizar) os servidores pertencentes à categoria beneficiada pelo título judicial dá-se após o trânsito em julgado, isto é, quando a decisão faz coisa julgada ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, nos termos do art. 103, II, do CDC.



    Olvida-se a parte agravante, assim, que a necessidade de comprovação da condição de servidor pertencente à categoria “só se verifica nas fases posteriores ao reconhecimento do direito, como na execução, momento em que o substituído deve demonstrar o seu enquadramento ao dispositivo da sentença exequenda” (RE 363860 AgR/RR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, julgado em 25/09/2007).



    [...]



    Nesse sentido, a delimitação subjetiva dos integrantes da categoria ocorre por ocasião da execução individual, momento no qual a parte exequente comprovará o seu enquadramento ao dispositivo da sentença exequenda, isto é, de que pertence à categoria albergada pelo título judicial exequendo, o que não restou demonstrado pelos agravantes.



    Isso porque o acórdão exequendo limita-se a determinar o reajuste da remuneração percebida pelos substituídos processuais pertencentes à categoria do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP-MA), ao passo que, do exame da documentação apresentada pela parte exequente, observa-se que está associada ao Sindicato dos Policias Civis do Estado do Maranhão (SINPOL-MA) e, portanto, não é integrante da categoria profissional titular do direito material assegurado pelo título executivo.



    Ora, havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e representa diretamente os servidores dos quadros da Polícia Civil do Estado do Maranhão, qual seja, o SINPOPOL-MA, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravante para executar individualmente a obrigação de fazer contida na sentença da Ação Coletiva (Processo nº 37.012- 80.2009.8.10.0001) proposta pelo SINTSEP-MA, tendo em vista a vedação decorrente do princípio da unicidade sindical.



    Com efeito, a Carta Magna veda “a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município” (art. 8º, II).



    Nessa senda, reconhecer a legitimidade de profissionais da Polícia Civil estadual para usufruírem de título judicial destinado à categoria de servidores diversa (SINTSEP-MA), implica nítida ofensa ao princípio da unicidade sindical preconizado pelo art. 8º, inc. II, da Constituição Federal, segundo o qual somente é possível a existência de uma entidade sindical por categoria para uma mesma base territorial.



    Por essa razão, não pode um servidor da Polícia Civil do Estado do Maranhão, atualmente representado por sindicato específico da categoria, que não figura como parte na decisão coletiva ora em cumprimento, pretender a execução de título destinado tão somente aos representados pelo SINTSEP-MA.



    Em suma, diante da natureza jurídica de substituição processual do sindicato, nota-se claramente que a extensão subjetiva da coisa julgada oriunda de ações coletivas propostas por sindicato é uniforme para toda a categoria, grupo ou classe profissional, sendo certo, contudo, que não há individualização dos servidores integrantes de categoria beneficiada desde a fase de conhecimento, mas tão somente a partir da fase da execução do título, momento no qual, como dito alhures, o substituído deverá demonstrar o seu enquadramento ao dispositivo da sentença exequenda, o que não foi comprovado pela parte agravante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente